Tribunal: TJDFT
Processo: 0734304-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. CLÁUSULA DE RENÚNCIA À REVISÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. INEFICÁCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CASOS DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA ANULADA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual do autor, em razão de renúncia expressa ao direito de revisão de alimentos entre ex-cônjuges.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo por falta de interesse de agir; e (ii) analisar a eficácia da cláusula de renúncia à revisão de alimentos em face da possibilidade de alteração na situação financeira das partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir pressupõe necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional, nos termos do art. 17 do CPC. A extinção do processo sem resolução do mérito deve ser precedida de oportunidade para correção de eventuais vícios processuais, conforme art. 317 do CPC.
4. A cláusula de renúncia à revisão de alimentos é ineficaz, pois os alimentos, por sua natureza, podem ser modificados diante de mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentado, conforme previsto no art. 1.699 do CC e consolidado pela jurisprudência.
5. A jurisprudência reconhece que a obrigação alimentar entre ex-cônjuges é excepcional e transitória, mas admite sua manutenção ou prorrogação quando comprovada a necessidade da alimentanda, especialmente em situações de incapacidade para prover a própria subsistência devido à idade avançada ou limitações pessoais.
6. No caso, a apelada, de 67 anos, sem benefícios previdenciários e sem capacidade de reinserção no mercado de trabalho, demonstrou necessidade contínua dos alimentos, enquanto o apelante não comprovou modificação significativa em sua capacidade financeira que justificasse a exoneração.
IV. DISPOSITIVO
7. Sentença anulada. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 17, 85, § 11, 317; CC/02, arts. 1.694, 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1650851, 0726448-31.2022.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 07/12/2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.136.651/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 13/11/2023.
(ve)